Tribunal: TJDFT
Processo: 0709271-75.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DO CDC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. PROBLEMA APRESENTADO NO MOTOR. CONSERTO REALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO DURANTE PERÍODO QUE O BEM PERMANECEU NA OFICINA. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “[A]s Turmas Recursais deste E.TJDFT já se manifestaram acerca da reparação material quando comprovados os gastos com transporte por aplicativo no período que a parte ficou impossibilidade de utilizar o automóvel. Assim, deve a parte autora ser ressarcida no valor equivalente ao somatório das despesas comprovadas nos autos durante o período que aguardava o reparo do veículo.” (Acórdão 1234881, 07481768520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Na hipótese, o veículo permaneceu na oficina de 24/7/2023 a 9/9/2023 (ID 57981050). As regras de experiência comum, cuja aplicação nestes juizados está prevista no art. 6o da Lei de Regência, permitem concluir que a autora utilizou transporte por aplicativo para locomoção nesse período. Diante disso, a autora tem direito subjetivo ao ressarcimento das despesas de R$ 290,27 (ID 57981028).
3. Os aborrecimentos decorrentes dos defeitos apresentados pelo veículo não bastam, per se, para a configuração do dano moral se as evidências não indicam repercussões relevantes na vida da autora, especialmente considerando que a empresa requerida promoveu o conserto antes mesmo do ajuizamento da ação e a autora utilizou transporte por aplicativo para se locomover.
4. Há que se salientar que a caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.)
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
6. Sentença reformada para condenar a requerida a restituir à autora R$ 290,27 (duzentos e noventa reais e vinte e sete centavos), corrigidos monetariamente a partir de 9/9/2023 e acrescida de juros de mora a contar da citação.
7. Sem custas e honorários.